Tribunal: STJ
Processo: 0149949-02.2012.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803586 - GO (2024/0447840-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GUILHERME LOPES DE MORAIS
ADVOGADO
: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - GO029320
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - GO035394
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
CONSUMIDOR CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão desta Corte que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe
provimento.
3. A deficiência de fundamentação importa no não conhecimento do recurso
quanto ao tema. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b3ce7a3d-d4a9-47ba-a361-b59a12eb3c84

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803586 - GO (2024/0447840-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GUILHERME LOPES DE MORAIS
ADVOGADO
: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - GO029320
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - GO035394
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
CONSUMIDOR CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão desta Corte que conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe
provimento.
3. A deficiência de fundamentação importa no não conhecimento do recurso
quanto ao tema. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por GUILHERME LOPES DE
MORAIS, contra decisão desta Corte que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.

.
Agravo interno interposto em: 25/03/2025

.
Concluso ao gabinete em: 23/04/2025
cumprimento de sentença ajuizada por BANCO BRADESCO S.A.,
Ação:
em face de GUILHERME LOPES DE MORAIS (e-STJ fls. 431-432).
reconhecida a prescrição, julgada extinta a execução com
Sentença:
resolução do mérito e condenação da parte exequente ao pagamento das custas
processuais (e-STJ fls. 554-556).
deu parcial provimento à apelação interposta pelo BANCO DO
Acórdão:
BRASIL S.A., e julgou prejudicada à apelação interposta por GUILHERME LOPES DE
MORAIS, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA47694382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:13
Código de Controle do Documento: 9311483a-cad8-4da7-aa61-d6c15fd07dd9

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA. PEDIDO DE EFEITO
SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
RECEBIDO
COMO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
. RECONHECIMENTO DA
ERROR IN PROCEDENDO
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO
A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA CASSADA.
1. Não merece ser conhecido o pedido de concessão do efeito suspensivo à
Apelação Cível, porquanto não foi manejado de forma adequada, ou seja, por meio
de petição em apartado, contendo requerimento específico, dirigido ao relator da
apelação, conforme dispõe o artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade e da incongruência se o recorrente
impugnou especificamente a sentença, havendo sintonia entre as razões
apresentadas no recurso e aquelas invocadas para a reforma da decisão recorrida.
3. O pedido atinente ao reconhecimento do prazo prescricional decenal não foi
anteriormente deduzido nos autos em primeiro grau e, portanto, não submetido ao
crivo do juízo singular, de forma que não pode ser trazido à baila quando da
interposição do recurso de apelação cível, por caracterizar inovação recursal e
supressão de instância.
4. Há nítido
do Magistrado a quo que recebeu o pedido de
error in procedendo
liquidação de sentença como sendo cumprimento de sentença, em total arrepio ao
procedimento previsto no art. 509, CPC, não fazendo qualquer exposição acerca de
sua desnecessidade ou de eventual liquidez do quantum devido.
5. A prescrição da pretensão executória apenas tem início, quando dependente o
título de liquidação (por quaisquer de suas modalidades), após encontrado o valor
exequendo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não se conhece do pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-
fé formulado nas contrarrazões ao recurso, ante a inadequação da via eleita
(Súmula n° 27, do TJGO).
7. PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE,
PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. SEGUNDA APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. (e- STJ
fls. 717-718).

conheceu parcialmente do recurso especial interposto,
Decisão do STJ:
nessa extensão, negou-lhe provimento. A decisão fundamentou-se na
inadmissibilidade do reexame de fatos e provas, conforme a Súmula 7/STJ, e na
ausência de negativa de prestação jurisdicional, conforme a Súmula 568/STJ.
A decisão entendeu que as questões de mérito foram devidamente
analisadas e discutidas, e que o acórdão recorrido estava suficientemente
fundamentado, não havendo violação dos arts. 489 e 1022 do CPC (e-STJ fls. 972-
975).
o agravante interpôs agravo interno buscando a reforma
Agravo interno:
da decisão monocrática, argumentando que houve negativa de prestação
jurisdicional, especialmente em relação à ofensa à coisa julgada, que não foi
decidida na origem.
Documento eletrônico VDA47694382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:13
Código de Controle do Documento: 9311483a-cad8-4da7-aa61-d6c15fd07dd9

O agravante sustenta que o Tribunal de Justiça de Goiás não se
pronunciou sobre a necessidade de liquidação de sentença, o que caracteriza uma
premissa fática equivocada.
Além disso, contesta a aplicação da Súmula 7/STJ, alegando que não há
decisão judicial sobre a necessidade de liquidação de sentença que pudesse ser
objeto de alteração ou revisão no STJ.
Requer a reconsideração da decisão para que seu recurso especial seja
conhecido e provido, ou que o agravo interno seja submetido a julgamento por
órgão colegiado do STJ (e-STJ fls. 978-987).
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu do agravo interposto para conhecer
parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento, ante: a) a ausência da
negativa de prestação jurisdicional por violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC e
Súmula 568/STJ e; b) a incidência da Súmula 7/STJ.
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
No particular, constata-se, nessa esteira, que o agravante se limitou a
tecer argumentação meramente genérica e a deduzir considerações dissociadas da
decisão proferida, atinentes a eventual análise de mérito.
Portanto, em razão da deficiência na fundamentação, faz-se necessária a
aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Por fim, previno a parte de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar a
condenação ao pagamento das penalidades fixadas nos arts. 1021, § 4o, e 1026, §
2o, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA47694382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:13
Código de Controle do Documento: 9311483a-cad8-4da7-aa61-d6c15fd07dd9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.803.586 / GO
Número Registro: 2024/0447840-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01499490220128090051 14994902 1499490220128090051
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUILHERME LOPES DE MORAIS
ADVOGADO
: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - GO029320
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - GO035394
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GUILHERME LOPES DE MORAIS
ADVOGADO
: WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - GO029320
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
Documento eletrônico VDA48410384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:27
Código de Controle do Documento: 1c0b7d56-9ef7-4c06-b22d-6071ca68b629

ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - GO035394
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:27
Código de Controle do Documento: 1c0b7d56-9ef7-4c06-b22d-6071ca68b629